Tribunal: TJPA
Processo: 0819272-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819272-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAUAN YUDI SOUZA RIBEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Kauan Yudi Souza Ribeiro, preso preventivamente em razão de decisão do Juízo Plantonista que converteu o flagrante em preventiva, mantida pela Juíza da 10ª Vara Criminal de Belém ao indeferir pedido de revogação. O paciente responde por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e constrangimento ilegal (art. 146, §1º, do CP). A defesa alega nulidade do decreto por ausência de fundamentação concreta, inexistência de periculum libertatis atual, possibilidade de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamentação idônea e atual para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, afastando eventual constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem fundamenta a custódia cautelar na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, com base na confissão policial, relatos das vítimas e apreensões realizadas.

O periculum libertatis é extraído de elementos concretos do modus operandi: uso de arma de fogo, violência física (coronhada) e constrangimento da vítima por período prolongado, o que indica periculosidade e risco de reiteração.

A decisão judicial impugnada não se apoia em gravidade abstrata do tipo penal, mas em dados fáticos individualizados e atuais, em conformidade com o art. 312 do CPP e a jurisprudência do STJ.

A existência de outro processo penal em curso não constitui fundamento autônomo para a segregação, mas reforça a necessidade de proteção da ordem pública diante da contumácia delitiva.

As condições pessoais do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ e da Súmula nº 08 do TJPA.

A manutenção recente da prisão (05/09/2025) e a designação da audiência de instrução (07/10/2025) afastam alegações de excesso de prazo ou perda da contemporaneidade dos motivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade do modus operandi e o risco atual à ordem pública, não se configurando constrangimento ilegal.

A confissão do réu, os relatos das vítimas e o uso de arma de fogo são suficientes para demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A ausência de modificação fático-processual e a designação de audiência próxima afastam alegações de perda de contemporaneidade ou inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC: 184185 AL,Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; Súmula 08 TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de KAUAN YUDI SOUZA RIBEIRO, preso preventivamente por decisão do Juízo Plantonista (conversão do flagrante em preventiva no ID 149184711) e mantida pela Juíza Titular da 10ª Vara Criminal da Capital ao indeferir pedido de revogação (ID 155900946), nos autos da ação penal em que responde pelos arts. 146, §1º, e 157, §2º, II, e §2º-A, I, do ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade do decreto prisional por fundamentação genérica (gravidade em abstrato), ausência de
periculum libertatis
contemporâneo, possibilidade de medidas cautelares diversas (CPP, arts. 282 e 319) e condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida (ID 30014659).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 30079224), noticiando, dentre outros pontos: prisão em flagrante em 24/07/2025; confissão na fase policial;
modus operandi
com emprego de arma de fogo, violência contra a vítima do roubo e constrangimento do motorista de aplicativo por lapso relevante; manutenção da preventiva por garantia da ordem pública; e audiência de instrução designada para 07/10/2025, às 11h.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal que em parecer manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, destacando a idoneidade da fundamentação, a gravidade concreta e a insuficiência das medidas alternativas.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de conhecimento do writ, conheço do Habeas Corpus.

II – DO MÉRITO

A questão meritória diz respeito à suposta falta de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“DECISÃO. Vistos etc. Trata-se de Resposta à Acusação c/c Pedido de Revogação da Prisão Preventiva apresentada pelo réu KAUAN YUDI SOUZA RIBEIRO, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, no ID 154658828. Em sua defesa, o Réu requereu que pudesse indicar ou apresentar testemunhas em momento posterior, bem como, se reservou para debater em Alegações Finais todas as demais razões de defesa, após a produção de provas. É o relatório. Passo a decidir. No presente caso, o acusado se reservou para se manifestar sobre os fatos narrados na denúncia aquando das Alegações Finais, de modo que não arguiu preliminares e nem levantou questões que pudessem ensejar sua absolvição sumária. Assim sendo, analisando atentamente os autos do processo, este juízo não vislumbra, prima facie, nenhuma nulidade que possa ser reconhecida de ofício, ou questões preliminares que pudessem interferir no andamento processual. Pelo exposto, a partir do quadro delineado, não sendo o caso de rejeição da denúncia e nem de absolvição sumária do(a) Acusado(a), bem como tendo a exordial acusatória exposto devidamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificado adequadamente o(a) Réu(Ré), de modo que preenche, portanto, os requisitos legais enumerados no art. 41 do CPP, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, bem como designo o dia 07/10/2025, às 11:00 horas para realização da audiência de instrução e julgamento. Defiro o pedido de apresentação das testemunhas de defesa em audiência independente de intimação. Passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do réu ID 154658966. Sustenta a defesa que a prisão preventiva do réu está lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, o que é rejeitado como fundamento válido pelos tribunais superiores, ressaltando que a legislação dispõe que a prisão preventiva é medida cautelar extremada e só deve ser decretada em circunstâncias extremadas e quando verificarem-se insuficientes todas as medidas cautelares diversas da prisão. Alega que não estão presentes os requisitos para a decretação/manutenção da custodia cautelar, cabendo ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destacou que o acusado possui contra si um outro processo criminal que não obsta à concessão da liberdade. Trata-se de um processo criminal (0819791-76.2024.8.14.0401) em que foram acusadas 271 pessoas de forma genérica por crimes (associação criminosa para prática do crime de tumulto desportivo) em que não houve sequer início da instrução processual. Trata-se de imputação genérica em razão de um tumulto que houve em um jogo de futebol nesta cidade, em que centenas de pessoas foram presas e a denúncia sequer individualiza suas condutas, o que por certo será objeto de apreciação por aquele juízo, mas que não pode servir de fundamento para segregação cautelar aqui neste. O Ministério Público, no parecer ID 155725682, manifestou-se contrário ao pedido do acusado e pela manutenção da prisão preventiva, pois presentes seus pressupostos (fumus boni iuris e periculum in mora) e requisitos legais, positivados no art. 312 do CPP. Analisando detidamente os autos, verifico que não procede o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. Vejamos. Estão demonstrados nos autos tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis, conforme exige o art. 312 do CPP. Há Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo depoimento detalhado das vítimas e a confissão do denunciado perante a autoridade policial, o que, embora não induza diretamente à condenação, servem para embasar o início da persecução penal e indicam claramente a gravidade concreta do crime em apreciação, justificando a segregação cautelar. A necessidade da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, com emprego de arma de fogo, violência contra as vítimas, constrangimento do motorista de aplicativo por bastante tempo, de tal forma que o modo de execução demonstra elevado grau de periculosidade do agente. Contrariamente ao alegado pela defesa, a decisão de conversão do flagrante em preventiva (ID 149184711) não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas sim na análise das circunstâncias concretas dos fatos. No presente caso, diante da gravidade dos fatos imputados ao acusado, entendo que não é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, havendo a necessidade de manter o acusado preso. Ademais, a decisão de decretação da prisão foi recentemente analisada, não havendo nenhuma modificação da situação fático-processual para justificar a revogação da prisão no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar de KAUAN YUDI SOUZA RIBEIRO, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois os motivos e fundamentos permanecem hígidos e atuais. Intimem-se todos acerca da presente decisão. Cumpra-se com as cautelas legais e em caráter de URGENCIA por se tratar de processo de réu preso e a data da audiência estar próxima. Data da assinatura eletrônica. SANDRA MARIA FERREIRA CASTELO BRANCO Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal de Belém”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência, quanto

ao

fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: relatos das vítimas, confissão policial do paciente e apreensões correlatas. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso: emprego de arma de fogo, violência física (coronhada na cabeça da vítima do roubo),
constrangimento ilegal prolongado
além do alto grau de agressividade e coordenação da empreitada. Tais dados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do modus operandi violento e do constrangimento armado, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (CPP, art. 282, I, II e §6º).

Ademais,

decisão de manutenção é recente (ID 155900946, 05/09/2025) e há audiência de instrução designada (07/10/2025), o que afasta alegação de inércia estatal. Não se verifica excesso manifesto de prazo ou perda superveniente de contemporaneidade.

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do artigo supramencionado, como se aufere no presente caso. Vejamos:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences . 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento."

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025